Tribunal: TJES
Processo: 5009180-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009180-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO CARDOSO XAVIER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FLAVIO CARDOSO XAVIER contra sentença que extinguiu a Ação Anulatória de Ato Administrativo Disciplinar, sem resolução de mérito, ao reconhecer a existência de coisa julgada decorrente de demanda anterior (processo n.º 0029680-76.2011.8.08.0024), na qual o mesmo ato de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) já havia sido impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente ação possui identidade com a anterior a ponto de configurar coisa julgada material; e (ii) estabelecer se a pretensão de anulação do ato administrativo de exclusão, por alegada nulidade absoluta decorrente de sessão secreta no Conselho de Disciplina, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A despeito da controvérsia quanto à identidade de causas de pedir entre a presente ação e a anterior, verifica-se que a pretensão deduzida — anulação do ato de exclusão da PMES — foi proposta após o transcurso de mais de doze anos desde a publicação do ato impugnado, ocorrido em 05.05.2011.

O prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública aplica-se inclusive a atos administrativos eivados de nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O marco inicial da prescrição, em hipóteses como a dos autos, é a data da publicação do ato de exclusão do servidor, não havendo causa suspensiva ou interruptiva demonstrada que justifique o ajuizamento da ação apenas em 07.03.2024.

A alegação de imprescritibilidade de pretensões fundadas em atos inconstitucionais não se sustenta diante da jurisprudência dominante, que prestigia a segurança jurídica e aplica o prazo quinquenal mesmo a pedidos de reintegração por nulidade do processo administrativo disciplinar.

A extinção do feito deve ser mantida, ainda que com fundamento diverso daquele adotado na sentença, passando-se a reconhecer a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932 incide sobre ações que visam à anulação de ato administrativo de exclusão ou demissão de servidor público, ainda que fundadas em nulidade absoluta.

O termo inicial do prazo prescricional é a data da publicação do ato administrativo impugnado, salvo prova de interrupção ou suspensão.

A alegação de inconstitucionalidade do ato não afasta a incidência do prazo prescricional nem o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.048.762/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.03.2017; STJ, REsp 1.757.727/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5009180-44.2024.8.08.0024

APELANTE:
FLAVIO CARDOSO XAVIER

APELADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

JUIZ DE DIREITO:
DR. RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
FLAVIO CARDOSO XAVIER
contra a sentença que extinguiu a Ação Anulatória de Ato Administrativo Disciplinar que excluiu o Autor dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), por reconhecer a existência de coisa julgada.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de demanda anterior (processo n.º 0029680-76.2011.8.08.0024), transitada em julgado, na qual o ora Apelante já havia questionado o mesmo ato administrativo de sua exclusão das fileiras da PMES, operando-se, assim, a coisa julgada material.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que (i) não há identidade de causa de pedir entre a presente ação e a demanda n.º 0029680-76.2011.8.08.0024, pois, naquela, a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) foi arguida com base na ausência de defesa técnica por advogado, ao passo que, nesta, o vício apontado é a realização de sessão secreta pelo Conselho de Disciplina sem a presença do acusado ou de sua defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) a nulidade decorrente da sessão secreta é matéria de ordem pública e de natureza absoluta, não se sujeitando à preclusão ou à prescrição, por se tratar de ato inconstitucional; (iii) a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de anular processos disciplinares que contenham tal vício. Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento ou, alternativamente, o julgamento imediato do mérito por este Tribunal para anular o ato de sua exclusão e determinar sua reintegração à PMES.

Pois bem.

Ainda que se pudesse, em tese, superar o argumento da coisa julgada, sob a ótica de que a causa de pedir da presente demanda (nulidade por realização de sessão secreta) seria distinta daquela vertida no processo n.º 0029680-76.2011.8.08.0024 (nulidade por ausência de defesa técnica), a superar o argumento da coisa julgado, entendo que não há com furtar-se do fato de que a pretensão do Apelante encontra óbice intransponível na prescrição.

Com efeito, as ações movidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Art. 1º
- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso de ações que visam à anulação de ato de exclusão ou demissão de servidor público, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que, mesmo no caso de alegação de nulidade absoluta do ato, o prazo prescricional quinquenal se faz incidente, com termo inicial na data de publicação do ato administrativo que determina o afastamento do servidor.

Portanto, nos dizeres do STJ: “
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público,
ainda que o ato seja nulo
.
Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição.
” (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Na concretude do caso presente, é fato incontroverso que o Apelante foi excluído da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em
05 de maio de 2011
, conforme publicação no Boletim do Comando Geral (BCG) nº 018/11 (Id. 14227804). Contudo, a presente demanda somente foi ajuizada em
07 de março de 2024
, ou seja, mais de 12 (doze) anos após o ato que se pretende anular.

Dessa forma, é manifesta a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, uma vez que transcorrido lapso temporal muito superior ao quinquênio legal.

A tese do Apelante de que o ato nulo, por ser inconstitucional, não se convalida com o tempo e, portanto, seria imprescritível, não encontra amparo na jurisprudência pátria, que, em nome da segurança jurídica, consolidou o entendimento de que mesmo os atos administrativos nulos se submetem ao prazo prescricional de cinco anos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se amoldam perfeitamente ao caso em tela:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. (...)
1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.
2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. (...) 4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.
2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato em janeiro de 2003 e o ajuizamento da ação em maio de 2009, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1.757.727/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018)

Portanto, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na origem – qual seja, a prescrição, e não a coisa julgada –, a extinção do processo é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a extinção do processo, embora sob fundamento diverso (art. 487, II, do CPC).

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.